Tribunal: TJSP
Processo: 2070148-02.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL – COMPETÊNCIA – JUIZADO ESPECIAL – LITISCONSÓCIO ATIVO FACULTATIVO – Conforme decidido pela C. Turma Especial de Direito Público no IRDR no 0037860-45.2017.8.26.0000, 'nos casos de litisconsórcio ativo facultativo, o valor atribuído à causa deve ser dividido entre todos os postulantes, para fins de fixação de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública' – Valor da

Ementa:
PROCESSO CIVIL – COMPETÊNCIA – JUIZADO ESPECIAL – LITISCONSÓCIO ATIVO FACULTATIVO – Conforme decidido pela C. Turma Especial de Direito Público no IRDR no 0037860-45.2017.8.26.0000, 'nos casos de litisconsórcio ativo facultativo, o valor atribuído à causa deve ser dividido entre todos os postulantes, para fins de fixação de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública' – Valor da causa, individualmente considerado, é inferior ao limite de sessenta salários mínimos que implica na competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública– Inteligência do art. 98, I e § 1o, da CF, dos artigos 2o, 'caput' e § 4o, e 27, ambos da Lei no 12.153/2009 e do art. 41 da Lei no 9.099/1995 – Precedentes do E. STJ e desta C. Câmara – Decisão mantida – Recurso desprovido.